Tribunal: CARF
Processo: 10980.914503/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.914503/2010-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.574 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LEOGAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS
NO
LIMITE
DO
CRÉDITO
SOLICITADO/DEFERIDO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece a Manifestação de Inconformidade na hipótese de
reconhecimento integral do crédito pleiteado e homologação das compensações
a ele vinculadas no limite do crédito solicitado/deferido.
COMPENSAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO INFERIOR
ÀS COMPENSAÇÕES VINCULADAS.
Não existindo crédito suficiente para satisfazer as compensações declaradas e
vinculadas, não se pode homologá-las em sua íntegra.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado em
processos de restituição, ressarcimento e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914503/2010-10
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914503/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito n° 01037.27131.150607.1.1.01-0884 e solicitou compensação de tributos. Em
Despacho Decisório Eletrônico – DDE – de 05/10/2010 (fls. 02/08) o valor do crédito
solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido. Porém, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 09573.99554.300707.1.3.01-9828 e informado não haver valor a ser
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP n° 01037.27131.150607.1.1.01-0884.
Cientificado do DDE em 14/10/2010 (fls. 09), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade acompanhada de documentos em 08/11/2010 (fls. 549/551,
documentos às fls. 552/650).
Em suas razões alude que diversos créditos foram desconsiderados pelo motivo “7” –
empresas optantes pelo SIMPLES. Alega que, quando da realização da operação
comercial e da emissão do documento fiscal (fato gerador) essas empresas não eram
optantes do referido sistema consoante documentos que anexa (primordialmente, telas
de consulta ao Simples Nacional). Em vista disso seria insofismável seu direito de obter
o ressarcimento integral do IPI nos moldes em que originalmente requerido.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS
NO
LIMITE
DO
CRÉDITO
SOLICITADO/DEFERIDO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece a Manifestação de Inconformidade na hipótese de reconhecimento
integral do crédito pleiteado e homologação das compensações a ele vinculadas no
limite do crédito solicitado/deferido.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a decisão recorrida teve por base a alegação de que a homologação parcial
das compensações vinculadas ao crédito impediria o conhecimento da Manifestação de
Inconformidade;
(ii)
em tendo havido apenas a homologação parcial é de se entender como
passível de impugnação por meio de Manifestação de Inconformidade; e
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914503/2010-10

(iii)
a diferença no crédito parcialmente compensado poderá ser declarada
inexistente, justamente, por meio do conhecimento – e posterior provimento da manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A decisão recorrida analisou corretamente o caso concreto, razão pela qual a adoto
como fundamento decisório, sendo sua reprodução medida que se impõe:
“Conforme se observa à fl. 12, ao solicitar seu pedido de ressarcimento de IPI,
conforme ficha ressarcimento de IPI, o contribuinte possuía um valor passível de
ressarcimento no montante de R$ 74.330,14. Tal valor foi integralmente objeto do
pedido de ressarcimento.
Conforme consta no DDE, todo o crédito solicitado para ressarcimento (R$
74.330,14) foi reconhecido.
Com o deferimento do crédito solicitado, foram homologadas as compensações
pleiteadas no limite do crédito pleiteado/deferido. O que ocorre é que o contribuinte
pleiteou compensações em valores acima dos créditos pleiteados.
Ao se analisar o detalhamento da Compensação observa-se que a DCOMP
11388.44239.190607.1.7.01-5945 no valor de R$74.000,00 (código de Receita 5856)
foi homologada.
Com isso, do crédito pleiteado/deferido, sobrou um saldo de R$ 330,14 que foi utilizado
para homologar parcialmente a compensação objeto da DCOMP
09573.99554.300707.1.3.01-9828 cujo valor declarado na DCOMP era de R$ 56.451,47
(código de Receita 2362).
Destaque-se que, mesmo com as glosas realizadas, o saldo credor ressarcível do período
era de R$ 128.831,73 conforme Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível (fl. 04), mas o interessado solicitou/utilizou R$ 74.330,14 o qual foi
totalmente reconhecido, restando que as compensações vinculadas não foram totalmente
homologadas por falta de valor de crédito solicitado/utilizado e reconhecido, conforme
explicado acima.
Como as glosas não afetaram o saldo credor passível de ressarcimento nem afetaram o
crédito solicitado/utilizado e reconhecido, não se conhece do arrazoado apresentado
pelo contribuinte.”
No Recurso Voluntário não trouxe a Recorrente nenhum argumento e elemento
probatório hábeis a contrapor o decidido em 1a instância. Ciente das razões que levaram ao
indeferimento do seu pleito, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, contudo, sem que
tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer documento adicional apto a comprovar o seu
direito creditório.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914503/2010-10

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Assim, via de regra, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se
à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Pelo contido no despacho decisório e na decisão recorrida, compreende-se que o
crédito foi reconhecido em sua íntegra, no entanto, as compensações vinculadas não foram
homologadas em sua totalidade por ter sido constatado que o crédito deferido era insuficiente para as
compensações vinculadas.
A Recorrente, em seu recurso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos,
insistindo na possibilidade de homologação total das compensações, contudo, sem que indicasse qual
o equívoco constante da decisão recorrida.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Sobre a necessidade de se provar o direito em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914503/2010-10

compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Nesse contexto, resta forçoso concluir que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus probatório e argumentativo, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital